Tribunal: TJPA
Processo: 0017275-25.2001.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017275-25.2001.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA.

ART. 109, VI C/C 107, INCISO IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

A pena privativa de liberdade fixada ao apelante para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor foi de 10 (dez) meses de detenção. Logo, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB.

Observa-se que, entre o recebimento da denúncia (02.08.2001) e a sentença condenatória (27.05.2020), ainda que considerado o período em que o processo e o curso do prazo prescricional ficaram suspensos, de fato, transcorreu mais de 03 (três) anos, sendo o feito, portanto, atingido pelo instituto da prescrição.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e da provimento para que seja declarada extinta punibilidade em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em razão da ocorrência de prescrição, nos termos do art. 109, VI c/c 107, inciso IV, ambos do Código Penal, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
, através da Defensoria Pública, contra a r. sentença que o condenou da seguinte maneira: a) Crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, parágrafo único, incisos III e IV, do CTB): pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto. b) Crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, parágrafo único c/c parágrafo único e incisos III e IV, do art. 302, ambos do CTB), com a incidência do concurso formal próprio de crimes (art. 70, primeira parte, do CP), por ter sido praticado em face de 04 (quatro) vítimas: pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narram os autos que no dia 09.09.2001, por volta de 12h10min., ocorreu um grave acidente de trânsito, na esquina da Tv. Dom Romualdo de Seixas com a Jerônimo Pimentel, onde ocorreu uma colisão envolvendo dois ônibus, um da empresa de transportes Nova Marambaia, que fazia a linha Bengui/Presidente Vargas (placa JTT-4409), e, o outro, da empresa Icoraciense, linha Icoaraci/Ver-o-Peso (placa JTP-3815), este conduzido pelo ora apelante.

Na ocasião, o acidente deixou vários passageiros lesionados e uma vítima fatal, Edmilson Rodrigues de Araújo, que não resistiu aos ferimentos e faleceu às 22h do dia 09.09.2001.

Segundo apurado, o apelante estava dirigindo de maneira imprudente, com velocidade incompatível, fazendo ultrapassagens arriscadas, curvas perigosas, buzinando e ignorando sinais vermelhos e, ao chegar no local dos fatos, ultrapassou o cruzamento com o sinal vermelho, atingindo o coletivo da empresa Nova Marambaia, que trafegava dentro das normas de trânsito.

Pelos fatos acima descritos, em 04.03.2002 o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial (Id. 6845172), como incurso nas sanções punitivas do art. 302, § único, III e IV; art. 303, § único c/c § único, III e IV do artigo anterior e artigo 305, todos do Código de Trânsito Nacional.

O apelante foi condenado, pelo Juiz de Direito, titular da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém (Id. 6845204), da seguinte maneira: a) Crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, parágrafo único, incisos III e IV, do CTB): pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto. b) Crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, parágrafo único c/c parágrafo único e incisos III e IV, do art. 302, ambos do CTB), com a incidência do concurso formal próprio de crimes (art. 70, primeira parte, do CP), por ter sido praticado em face de 04 (quatro) vítimas: pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto. Ao final, o réu restou condenado à pena total e definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação por 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, de prestação de serviços à entidade pública e multa, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente.

Apelou (Id. 8849802), pleiteando a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob o argumento de ocorrência de prescrição retroativa. Ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, requer o reconhecimento do concurso formal de crimes, afastando-se o concurso material, reajustando a dosimetria neste ponto.

Em contrarrazões recursais (Id. 9097267), o representante do Parquet requereu o acolhimento da preliminar de prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos do art. 110 c/c art. 109, VI, do CPB. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

VOTO

Como muito bem salientou a Promotoria de Justiça, em contrarrazões e o Custos Legis no parecer o feito encontra-se prescrito como passo a demonstrar reproduzindo o bem lançado parecer.

A preliminar de extinção da punibilidade do apelante quando ao crime tipificado no art. 303, parágrafo único c/c parágrafo único e incisos III e IV, do art. 302, ambos do CTB (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), em decorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal, verifica-se que merece acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença condenatória transitou livremente em julgado para a acusação, conforme Certidão de Id. 6845292, não tendo havido interposição de recurso pelo Órgão Ministerial, regulando-se a prescrição pela pena aplicada.

No caso dos presentes autos, em que houve concurso material de crimes, a análise acerca da prescrição e, consequentemente, da extinção da punibilidade, deve incidir sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, nos termos do art. 119, do Código Penal.

Assim, a pena privativa de liberdade fixada ao apelante para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor foi de 10 (dez) meses de detenção. Logo, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB.

Dessa forma, observa-se que, entre o recebimento da denúncia (02.08.2001) e a sentença condenatória (27.05.2020), ainda que considerado o período em que o processo e o curso do prazo prescricional ficaram suspensos, de fato, transcorreu mais de 03 (três) anos, sendo o feito, portanto, atingido pelo instituto da prescrição.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. Transcorrido lapso temporal superior a 03 (três) anos desde a publicação da sentença condenatória, e não havendo recurso do Ministério Público, está prescrita a pretensão da pretensão punitiva, à luz do disposto no Art. 109, VI, c/c o Art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, tendo em vista a pena aplicada ao apelante – 09 meses de detenção. Reconhecida a prescrição, nos termos do Art. 107, IV, do Código Penal, fica prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO RECURSAL JULGADO PREJUDICADO.(Apelação Criminal, Nº 70085150332, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 25-11-2021)

Deve, portando, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado no presente caso, e, como consequência, declarada a extinção da punibilidade do apelante especificamente em relação ao referido delito, razão pela qual se faz desnecessária a análise acerca do pedido alternativo.

Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto em favor de FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, para que seja declarada extinta sua punibilidade em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em razão da ocorrência de prescrição, nos termos do art. 109, VI c/c 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/06/2022